Tribunal: STF
Processo: RE 1546189
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. A mera denúncia, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, já que ausentes fundadas suspeitas (justa causa) aferível concretamente acerca da evolução ou realização de um possível delito, o que não se verificou no caso concreto. situações reveladoras de justa causa, invalidando a busca domiciliar e as provas dela decorrentes (art. 386, inciso II, do CPP). Delações anônimas insuladas e que não reportam às circunstâncias fáticas evidenciadores do suposto flagrante delito, revelam escassez informacional e, por conseguinte, emolduram-se insuficientes à materialização de intervenção estatal por meio de ingresso forçado e domicílio, no que se tem por inválidos todos os dados de prova coletados (art. 157, CPP) e aqueles que lhes sejam consequentes (§ 1º, art. 157, CPP) o, decretada a absolvição. É incontestável que as evidências supostamente adquiridas se revelam inaceitáveis, uma vez que derivam de um comportamento contrário à lei, sendo clara a conexão causal entre a conduta ilícita inicial e a posterior obtenção de provas, com a ressalva de que o objetivo não pode justificar os meios empregados. Como resultado, não é admissível que a subsequente sequência fortuita resultante da atividade ilegal possa legitimar a validade das provas obtidas por meio da busca ilegal do apelante e invasão não autorizada em sua residência. Não obstante a probidade de ação dos agentes públicos, inexistiam provas tangíveis e incontestáveis que respaldassem a incursão em uma habitação. Prejudicada a análise das demais teses defensivas. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ABSOLVIDO O APELANTE, EM DECORRÊNCIA DE INVALIDEZ DAS PROVAS PRODUZIDAS.”(edoc. 13)



    Opostos embargos de declaração, estes não foram providos.(edoc. 22)



    No recurso, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, afirmando que 



    “Por esse motivo, não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal e na busca domiciliar responsáveis pela apreensão dos insumos proibidos e dos petrechos para o tráfico. Diante desse cenário, não restam dúvidas de que o ingresso policial fora válido, existindo, inclusive, consentimento do morador capaz de outorgar validade à diligência policial,”(edoc. 27, p.11)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o juízo de primeiro grau condenou o acusado, pela prática do crime do artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.



    Acerca da dinâmica da abordagem, assim consignou:  



    “(...) O policial militar que efetuou a prisão do réu, Willian Alves Rodrigues, contou que alguns moradores da cidade de Água Limpa/GO, aproximadamente 15 (quinze) dias antes dos fatos, haviam relatado que outros moradores haviam se mudado há pouco tempo e que estava tendo um fluxo de pessoas muito grande na residência destes. Narrou que diante tais denúncias, foi iniciado um monitoramento na residência, sendo que, após alguns dias, intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar Bruno nas intermediações da casa que havia sido indicada pelos moradores. 



    Willian sustentou que durante a abordagem foi localizada com o réu 01 (uma) porção de maconha já fracionada, pronta para comercialização e após entrevista com o acusado, este afirmou que haviam mais na residência, sendo que localizaram sob a geladeira mais 04 (quatro) porções e uma grande quantidade enrolada em uma fralda descartável no quintal da casa. (edoc. 7, grifamos)  



    Todavia, o Tribunal de Justiça discordou desse entendimento, concluindo pela ilicitude das provas e pela absolvição do recorrente, nos seguintes termos:  



    “De ofício, incontrovertível a ilicitude na obtenção dos dados de investigação que motivaram a proposição desta ação processual penal condenatória, amparada, principalmente, em “denúncia anônima” e inviolabilidade domiciliar. 



    A jurisprudência das cortes superiores trilha em áquilo à convergência sobre a intelecção de que “denúncias anônimas” são insuficientes à intervenção estatal, em especial quando se detecta que, mesmo elas, itere-se, mesmo elas (“denúncias anônimas”) podem, devem ser e, ao certo, são objeto de cadastro, registro, assentamento, no “serviço de denúncias” da Polícia Militar, os quais se evidenciam como de exigível disponibilização para controle inicial do Ministério Público, é dizer, para demonstrar-se que, em efetivo, houve a comunicação da prática de um crime, a posteriori, viabilizar sua eventual impugnação por quem haveria sido delatado e, por fim, consentir-se que o Poder Judiciário avalie a pertinência e validez do que motivou a intervenção realizada. 



    A propósito, e a rigor, esse “serviço de denúncias” deveria (somente poderia) ser utilizado para que, ao aportar alguma delação de crime houvesse o acionamento da polícia investigativo-repressiva (Polícia Civil [PC] ou Federal [PF]), pois somente a ela(s) cabe proceder à verificação da prática de algum fato penalmente relevante, ainda que em curso, considerada a inexistência de situação de flagrante constatada pelo policiamento ostensivo-preventivo (PM), incontrovertível proposição em que se encontra legitimado a atuar. 



    Com efeito. 



    Verte do conjunto probatório não se ter evidenciado, de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal se hajam obtido de modo lícito, é referir, de que se tenha coletado em perímetro de atuação preventiva pela polícia ostensiva (militar), desaproximando-se, portanto, do indispensável à sua validez, no que pertine ao ingresso na residência do apelante, eis que concretizada fora das hipóteses constitucionais e legais de sua intervenção.



    (...)



    A carência de informações detalhadas sobre a abordagem inicial, como um mandado de busca e apreensão ou outras circunstâncias que justificariam a entrada sem consentimento, lança dúvidas sobre a legalidade da incursão, contribui para a percepção de opacidade e de inevitável incerteza quanto à conduta dos agentes de policiamento preventivo.



    Portanto, é inegável que as evidências supostamente obtidas se mostram inadmissíveis, uma vez que decorrem de um comportamento ilícito, sendo manifesta a relação causal entre a conduta ilícita inicial e a subsequente obtenção de evidências, sendo que o fim não pode justificar o meio.



     Consequentemente, não é admissível que a sequência fortuita resultante da atividade ilegal pudesse legitimar a validade das provas obtidas por meio da revista ilegal do apelante e ingresso não autorizado no domicílio.



    (...)



    A exigência de autorização judicial ou o consentimento válido do morador ou proprietário para a incursão policial domiciliar não ficou demonstrada e, nada obstante, adnota-se que as circunstâncias do flagrante não demonstraram, desde logo, - a não ser, de modo contingente -, a existência de tráfico de drogas no endereço, com registros fotográficos, filmagens etc. 



    Denota-se, sem dúvidas, que a ação dos policiais desdobrou-se em desamparo às medidas sumárias de documentação, inclusive, aptas a atestarem que se estava diante de uma realidade de traficância, a sinalizar que a atividade de zetética, em efetivo, não é o que se reserva aos militares. 



    Tal cenário fático, desacompanhado de outros elementos preliminares indicativos de tráfico, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial, a emoldurar total ausência de justa causa para a medida, é mencionar, inexistem balizas objetivas do caso concreto (tráfico) e que, a partir de sua confirmação, pudessem validar o acionamento das vias judiciais. 



    Robusta a ilegalidade da ação policial hábil a ensejar a nulidade.



    Tecidas essas considerações, em que pese a descrição acusatória e o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, forçoso reconhecer que sua ação, ao adentrarem o imóvel do processado, não foi amparada na excepcionalidade prevista na norma fundamental do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que exclui dos limites da inviolabilidade domiciliar, os casos de flagrante delito, evento não comprovado, sequer para além de dúvida razoável.



    Dessa forma, não há se falar em justa causa para o adentramento domiciliar, o que não se legitima sequer diante da constatação de situação ilícita posterior ao ingresso, eis que contaminado pela ilegalidade. 



    Diante desse retrato, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não havia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a incursão ao domicílio e, na esteira da jurisprudência sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de fundadas razões justificadoras da medida enseja a declaração da invalidez de todos os elementos obtidos e aqueles que deles derivaram, inclusive, em razão de que a eventual detecção de situação de um painel que sedia um palco celerado há de induzir seu isolamento, para que as autoridades policiais e seus agentes, em particular os investigadores e a peritagem (art. 6º, incs., CPP), rumem para lá e efetuem os levantamentos correspondentes, inclusive, como providência adequada para a efetiva realização da cadeia de custódia (art. 158-A e segs. CPP).



     Ante a solução encampada, prejudicada a análise do mérito recursal. 



    Ao teor dessas ponderações, DESACOLHIDO o parecer ministerial de cúpula, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE provimento para, sob o lastro de seu artigo 386, inciso II, ausente prova (válida) da existência do fato, ABSOLVER o apelante BRUNO WENDER SABARÁ DA SILVA. Oportunamente, de ofício, RECONHECER a ilegalidade da busca pessoal, bem como das provas dela derivadas (art. 157, § 1º, CPP), no que se inclui o indevido adentramento domiciliar, DECLARANDO, por conseguinte, a NULIDADE de todas elas, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Diploma de Procedimentos.(edoc. 13, p.4-9)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    De início, importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16, grifamos).  



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos. 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023). 



    Na espécie, veja-se a cronologia dos atos, conforme descritos pelo Juízo sentenciante: quinze dias antes da prisão em flagrante, os policiais militares foram informados por moradores da cidade que na residencia do autuado estaria ocorrendo um fluxo excessivo de pessoas.



    Em virtude de tais informações, “foi iniciado o monitoramento na residência, sendo que, após alguns dias, intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar Bruno nas intermediações da casa que havia sido indicada pelos moradores.”



    “Durante a abordagem, foi localizada com o réu 01 (uma) porção de maconha já fracionada, pronta para comercialização e após entrevista com o acusado, este afirmou que haviam mais na residência, sendo que localizaram sob a geladeira mais 04 (quatro) porções e uma grande quantidade enrolada em uma fralda descartável no quintal da casa” totalizando 165 gramas.



    Conforme se verifica - o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ao absolver o recorrente com fundamento na ilicitude das provas-, decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a busca pessoal e posterior ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se em diligência legítima consubstanciada em monitoramento prévio da residência - e no fato de o recorrido encontrava-se em flagrante delito, pois trazia consigo substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência.



    Além disso, o Juízo de primeiro grau, mais próximo do acervo fático probatório, concluiu pela higidez da atuação policial, afastando a tese atinente à ilicitude das provas. 



    A par desse aspecto, o ingresso no domicílio se mostrou amparado por outros elementos verificados durante a abordagem, a apreensão de substância entorpecente. A propósito, destaco os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - No caso, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento suspeito do paciente, o que legitimou a ação policial e que resultou na apreensão de “uma pistola municiada, dinheiro, moedas e um invólucro contendo um quilo de cocaína, além de 20 mil cápsulas vazias de eppendorfs”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231163 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 25/04/2024, grifamos) 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1448151 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2024, grifamos)



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória do recorrido. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente